Tribunal: TJES
Processo: 0004031-69.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004031-69.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIK VINICIUS DE FREITAS RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZOS APLICÁVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA
N.
6 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO STF. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSULTA AO NAT. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO À RENAME. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento do medicamento Dupilumabe, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. O apelado alegou preliminarmente a intempestividade do recurso e, o apelante apontou cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória quanto à imprestabilidade do fármaco perante a Farmácia Cidadã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva, considerando a controvérsia sobre o prazo recursal aplicável à matéria da infância e juventude; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de consulta prévia ao NAT, conforme exigido pelo Tema 6 e pela Súmula Vinculante nº 61 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 10 dias previsto no art. 198 do ECA aplica-se apenas aos procedimentos expressamente regulados pelo Estatuto. Nas ações ordinárias, mesmo que envolvam direito à saúde de criança ou adolescente, devem prevalecer os prazos recursais do CPC, sendo o prazo de 15 dias para apelação.

4. A ação em análise possui natureza ordinária e não se insere nos procedimentos típicos do ECA, razão pela qual se aplica o prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, sendo, portanto, tempestivo o recurso.

5. O julgamento da matéria exige observância das balizas fixadas pelo STF no Tema 6, que estabelece requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, mesmo quando registrados na ANVISA.

6. A tese firmada pelo STF foi convertida na Súmula Vinculante n. 61, que impõe como condição a prévia consulta ao NAT ou órgão técnico equivalente, sendo insuficiente, por si só, a prescrição médica apresentada pelo autor da ação.

7. A ausência de consulta ao NAT e instrução probatória quanto à imprescindibilidade clínica do medicamento configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o ente federado demandado alega a existência de alternativas terapêuticas disponíveis e adequadas.

8. Diante da superveniência da Súmula Vinculante n. 61, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com a manutenção dos efeitos da liminar concedida, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e aos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo de 10 dias previsto no art. 198 do ECA aplica-se apenas aos procedimentos específicos do Estatuto, sendo inaplicável às ações ordinárias.
2. A ausência de consulta ao NAT e de produção de prova sobre a eficácia e necessidade clínica do medicamento, conforme exigido pelo Tema
n.
6 e pela Súmula Vinculante n. 61 do STF, caracteriza cerceamento de defesa.
3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige observância estrita das condições fixadas pelo STF no Tema 6 da repercussão geral, com produção de prova técnica adequada e contraditório efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º, e 1.003, §5º; ECA, art. 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Tema 6 da repercussão geral, j. 26.09.2024; STF, Súmula Vinculante nº 61; TJSP, Apelação nº 1012745-27.2023.8.26.0248, Rel. Marrey Uint, j. 23.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004031-69.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ERIK VINICIUS DE FREITAS RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de Intempestividade Recursal)

E
m contrarrazões o apelado
trouxe preliminar de intempestividade do recurso de apelação, por entender que a demanda tramitou no Juizado da Infância e Juventude cujo prazo é diferenciado.

Contudo, a preliminar não merece prosperar, na medida que “[...]
o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 198, dispõe que o prazo para a interposição de todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, é de 10 (dez) dias. 2.
Os prazos processuais estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente somente têm aplicação nos procedimentos expressamente previstos naquele Estatuto, de modo que, em se tratamento de ação ordinária – tal qual a dos autos –, devem ser observados os prazos e regras previstas no Código de Processo Civil.
[...] Data: 02/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0027780-05.2019.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tratamento médico-hospitalar.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar. É como voto.

VOTO

(Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
)

A
lega o recorrente que a sentença padece de vício, uma vez que foi cerceado o direito da recorrente, então requerida a produzir provas quanto a imprestabilidade do
medicamento solicitado (Dupilumabe) à Farmácia Cidadã.

Considerando que a discussão nos autos cinge-se no fornecimento de medicamento de alto custo, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, entendo que aplicação obrigatória do Tema 06 do STF, cuja tese foi fixada em julgamento virtual em 26.09.2024, diante da repercussão geral reconhecida da matéria, revela, dentre outros itens,
a necessidade de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judic
i
ário – NAT
, a fim de averiguar a imprescindibilidade do mesmo, não bastando a na prescrição médica ou relatório do médico do paciente.

Senão vejamos, o Tema n. 06 STF:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

A tese acima transcrita foi transformada em súmula vinculante.
In verbis
:

Verbete

sumular
vinculante n. 61 do STF
: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

P
ortanto, é necessário que se reabra a instrução como forma de
garantir o direito de defesa do Estado do Espírito Santo,
notadamente pela existência de repercussão geral acerca da matéria.

No mesmo sentido, julgado odo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Medicamentos – Pedido de fornecimento do fármaco Lupastercepte (Reblozyl) para o tratamento de Síndrome Mielodisplásica –
Acórdão mantendo a sentença de procedência – Reclamação julgada procedente para que seja proferida nova decisão observando as supervenientes Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF – Precedentes de observância obrigatória – Necessidade, no entanto, de reabertura da instrução probatória para atendimento das novas exigências trazidas pelo Supremo Tribunal Federal – Anulação da sentença de rigor - Manutenção da liminar deferida para o fornecimento do medicamento até a prolação de nova sentença
– Sentença anulada, com determinação – Recursos prejudicados. (TJ-SP - Apelação: 10127452720238260248 Indaiatuba, Relator.: Marrey Uint, Data de Julgamento: 23/01/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/01/2025).

D
iante do
exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU

PROVIMENTO
,
para
acolhendo a
preliminar,
ANULAR
a sentença, a fim
retornar os autos a origem para devida instrução probatória, atendando-se
aos termos da Tema n. 06 e súmula vinculante n. 61 ambos do STF,
mantendo, contudo, os efeitos da liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.